Tribunal: TJDFT
Processo: 0747062-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747062-28.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: ALEX VARGAS VARGUES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de busca e apreensão, deferiu a liminar e determinou a citação da parte ré, a quem ficou facultada a possibilidade de purgar a mora com o pagamento da integralidade da dívida, nos termos do art. 3o, §§2o e 3o, do Decreto-Lei n. 911/1969, com as inovações trazidas pela Lei n. 10.931/2004. O agravante sustenta, em síntese, que o prazo para pagar a integralidade do débito é contado da execução da liminar e não da citação e/ou ciência do réu. A leitura do mandado de busca, apreensão e citação deixa claro a observância aos ditames legais. Confira-se, naquilo que importa, trecho do referido mandado (ID 73981041 – processo referência): “ ADVERTÊNCIAS À PARTE * Cinco dias após executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. * No referido prazo, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.” Intime-se o agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 28 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator